Tribunal: TJDFT
Processo: 0710693-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. REJEITADAS. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS NOS PRODUTOS REFRIGERADOS. RECURSO QUE QUESTIONA O VALOR DA CONDENAÇÃO DECORRENTE DA EXTENSÃO DO PREJUÍZO RELATADO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DEMONSTRA A FALTA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR PLEITEADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A VIA RECURSAL COM O INTUITO DE SUPERAR A PRECLUSÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 9.422,79 a título de danos emergentes, além de R$ 700,00 por lucros cessantes decorrentes dos prejuízos sofridos pela parte autora após a falta de energia injustificada por período de cerca 24 horas. Em seu recurso, aduz preliminar de incompetência dos juizados especiais, face a necessidade de perícia técnica para apurar o exato valor do prejuízo relatado, mediante análise dos livros empresariais, ressaltando que a sentença foi genérica, ao não ingressar na comprovação dos fatos, sendo insuficiente para computar o valor dos danos as notas fiscais de produtos adquiridos cerca de um mês antes do prejuízo, eis que poderiam ter sido vendidos anteriormente. Subsidiariamente, propõe a produção de prova técnica, nos termos do artigo 35 da Lei 9.099/95.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18572786-18572787). Contrarrazões apresentadas (ID 18572793)
III. Não prospera a alegação de que a sentença seria genérica, configurando ausência de fundamentação. Para tanto, dispõe o Enunciado 162 do Fonaje que “não se aplica ao sistema dos juizados especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da lei 9.099/95”. Ademais, a sentença mostra-se suficientemente fundamentada, tendo atendido ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que a sentença ressaltou a revelia da ré e assinalou que os danos alegados estavam comprovados mediante fotografias, documentos e vídeo colacionados nos autos. Preliminar rejeitada.
IV. Também não prospera a preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia técnica, tampouco o pedido para que seja elaborado parecer técnico, a teor do que dispõe o artigo 35 da Lei 9.099/95. Isso porque as provas nos autos, mediante diversas fotografias, vídeo e acompanhados das notas fiscais dos produtos demonstram suficientemente os fatos narrados e os danos alegados, sendo que não obstante a tese de que uma parte dos produtos adquiridos possa ter sido alienada antes do dano, certo é que as provas apontam danos significativos, que apresentam valor razoável com o postulado pela parte autora. Portanto, desnecessária a realização de prova pericial. Preliminar rejeitada.
V. No mérito, cumpre ressaltar que a parte ré compareceu na audiência realizada, mas não apresentou contestação, tendo a sentença decretado a sua revelia face a ausência de impugnação aos fatos.
VI. No caso, o valor do pedido relativo aos prejuízos materiais é eminentemente questão de fato, sendo que a parte autora apresentou as provas a subsidiar a extensão dos danos alegados e formulou o seu pedido. Lado outro, a parte ré deixou de apresentar contestação, não demonstrando no momento oportuno a irresignação quanto ao valor pleiteado. Contudo, o recurso inominado não tem por finalidade permitir que a parte enfrente o pleito em momento intempestivo, sob pena de indevida inovação recursal, devendo se sujeitar aos efeitos decorrentes da preclusão operada quando deixou de questionar o valor dos danos apontados nos autos. Em tempo, cumpre reiterar, corroborando a conclusão exposta na sentença, que a parte apresentou provas que demonstram danos em várias geladeiras e freezers, todos repletos de produtos, comprovando a significativa extensão do prejuízo ocasionado, cujo valor não foi objeto de irresignação da parte ré perante o juízo de origem, o que é suficiente para manter as condenações pelos danos materiais e lucros cessantes indicados na sentença.
VII. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.